Tribunal: TJDFT
Processo: 0744601-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744601-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER MACHADO DA COSTA FILHO, WM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: PAULO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e WALTER MACHADO DA COSTA FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0051191-42.2005.8.07.0001, homologou o laudo pericial confeccionado por expert nomeado pelo Juízo. Em apertada síntese, afirma a parte ora agravante que o laudo pericial homologado pelo Juízo de origem apresenta equívoco no método utilizado, de forma que não revela valores condizentes com aqueles praticados atualmente pelo mercado, conforme se evidencia da disparidade apontada pelo laudo de avaliação produzido por seu assistente técnico. Diz que a avaliação realizada por seu assistente técnico apurou o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por apartamento, de forma que deve ser acolhida ou determinada a realização de nova avaliação, sob pena de causar-lhe grave prejuízo diante da iminência de alienação dos imóveis por preço vil. Reitera o argumento de que o laudo teria sido elaborado com base em premissa equivocada, uma vez que “a impugnação indicou, especificamente, que a localidade dos imóveis e suas dimensões não podem implicar avaliação inferior a R$3.000,00 (três mil reais) por metro quadrado, considerando a realidade específica do mercado, o custo da construção e o valor do terreno”. Tece demais sobre a alegada incorreção do laudo pericial apresentado. Por fim, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o feito até o julgamento final do recurso ora em análise. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida com o acolhimento da impugnação apresentada ou a determinação de realização de nova perícia. Preparo recolhido (ID. 20279541 e ID. 20279546). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por PAULO ANTONIO DA SILVA em desfavor de WALTER MACHADO DA COSTA FILHO e WM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. Foram penhorados 19 apartamentos e 6 vagas de garagem. O Oficial de Justiça avaliou os apartamentos entre R$ 73.000,00 e R$ 75.000,00, enquanto o Executado apresentou Laudo de Avaliação indicando que cada um dos imóveis vale R$ 240.000,00. Em razão da discrepância dos valores, este Juízo nomeou perito avaliador de imóveis, nos termos da Decisão de Id. n. 39308853. O perito apresentou o Laudo de Id. n. 65996936, avaliando cada um dos apartamentos penhorados em R$ 84.148,85 e cada uma das vagas de garagem penhoradas em R$ 17.670,00. Os Executados impugnaram o Laudo, aduzindo, em síntese, que valor apurado é muito inferior ao valor de mercado dos bens, consoante petição de Id. n. 67882357. Intimado, o expert manteve as conclusões explicitadas no Laudo. Os Devedores refirmaram os argumentos da Impugnação. Por sua vez, o Credor concordou com a manifestação do perito, bem como pleiteou a adjudicação dos apartamentos de n° 108, 109, 115, 201 e 202 e garagens de no 15, 16 e 17 para o Exequente PAULO ANTÔNIO DA SILVA e dos apartamentos de n° 204, 207 e 208 para o Exequente VICENTE WILSON FERREIRA REIS, intimando-se, ainda, os Devedores para depósito do valor remanescente de R$ 13.620,53. É o relatório do necessário. Decido. O Laudo de Avaliação de Id. n. 65996936, elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo, está adequadamente fundamentado. O expert apresentou estudo mercadológico contundente, tendo por base outros imóveis com características semelhantes na mesma região. Nada obstante impugnar o Laudo Pericial, o executado não trouxe qualquer elemento hábil a infirmar a conclusão pericial, limitando-se a fazer conjecturas destituídas de comprovação. A alegação de que o valor unitário da construção civil serve de parâmetro para a apuração do valor venal do imóvel não prospera, uma vez que se tratar de índices apurados para projetos e construções de junho/2020, não condizente com a época de construção dos imóveis penhorados. Como observado pelo Perito, o estado de conservação dos imóveis contribuiu para a apuração de seus valores, e mesmo assim o valor apurado é superior ao índice de construção. Confira-se:" O fato de o valor unitário da construção civil ser R$ 1.516,00 em nada repercute na análise pericial, haja vista que o valor encontrado para o imóvel avaliando é maior que o valor do CUB, mesmo quando considerado o intervalo de admissibilidade (R$ 1.775,06/m2 a R$ 2.123,31/m2) para o imóvel já com o valor depreciado em função do estado de conservação e idade da construção. Portanto, restou justificado que o valor encontrado para o imóvel foi reduzido pela depreciação causada pelo estado de conservação e de manutenção do edifício, o que fez se aproximar do valor unitário de construção, mesmo assim, ainda maior que este." Diante do exposto, homologo o Laudo Pericial de Id. n. 65996936, que avaliou cada um dos apartamentos penhorados em R$ 84.148,85 e cada uma das vagas de garagem penhoradas em R$ 17.670,00 e rejeito a Impugnação dos Executados de Id. n. 67882357. Tendo em vista que o perito já apresentou o laudo pericial, bem como já prestou os esclarecimentos solicitados pelas partes, defiro o pedido formulado pelo expert (Id. n. 70513193). Expeça-se alvará de transferência das quantias depositadas a título de honorários periciais (Id. n. 60678760 e 60678761) para a conta bancária indicada na petição de Id. n. 70513193, de titularidade do perito Júlio César Delamôra. Passo à apreciação da alegação dos Devedores de excesso de penhora. Consoante relatado, foram penhorados, no total, 19 apartamentos e 6 vagas de garagem, o que resulta no montante de R$ 1.704.848,15 ((R$ 84.148,85 x 19) + (R$ 17.670,00 x 6)). Na petição de Id. n. 71400815, o Credor apresenta o valor atualizado do débito de R$ 722.031,33. Portanto, julgo parcialmente procedente a Impugnação dos Executados de Id. n. 35582426 para declarar excesso de penhora no valor de R$ 982.816,82 (R$ 1.704.848,15 – R$ 722.031,33). No caso em apreço, o Credor manifestou expressamente interesse na adjudicação de 8 apartamentos e 3 vagas de garagem, os quais totalizam o montante de R$ 726.200,80 Todavia, há que se ressaltar que a adjudicação, ao contrário da arrematação em hasta pública, não é modo de aquisição originário da propriedade, de modo que as dívidas de natureza propter rem, tais como débitos de IPTU e despesas condominiais, ficam a cargo do adjudicatário, bem como eventuais penhoras anteriores incidentes sobre o bem. Assim, antes de apreciar o pleito de adjudicação, é necessário que o Credor diligencie e junte aos autos as certidões de IPTU/TLP e Condomínio dos imóveis que pretende adjudicar, no prazo de 15 dias úteis, de modo a verificar se os apartamentos 202, 208, 108, 109, 115, 201, 204 e 207 e as vagas de garagem n° 15, 16 e 17, considerando eventuais dívidas pendentes, serão suficientes para satisfação do crédito. Observo, ainda, que o valor de R$ 54.699,34, referente aos honorários advocatícios da fase de conhecimento, consoante planilha apresentada pelo Credor (Id. n. 71400815), são devidos aos advogados VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS, OAB/DF n° 4.364 e MAYCKE LIMA DOS SANTOS, OAB/DF n° 13.456, que representaram os interesses do Exequente na fase de conhecimento, conforme Procuração de Id. n. 35580620. Dessa forma, ficam aos advogados VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS, OAB/DF n° 4.364 e MAYCKE LIMA DOS SANTOS, OAB/DF n° 13.456 intimados para informar se possuem interesse na satisfação do seu crédito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de exclusão do montante do presente cumprimento de sentença. Proceda a Secretaria ao cadastramento dos causídicos acima mencionados. Por fim, transcorrido o prazo para manifestação do Credor e dos advogados VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS e MAYCKE LIMA DOS SANTOS, apreciarei a liberação das penhoras dos apartamentos e vagas de garagem que excedam o necessário à satisfação do débito. Ficam as partes intimadas. (destaques no original) No caso dos autos, a parte agravante sustenta que o valor dos imóveis penhorados é superior ao apontado pelo laudo do perito judicial e apresenta novo laudo do seu assistente técnico. Entretanto, não comprovou nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação, conforme disposto no inciso I do art. 873 do CPC. Confira-se: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; O método comparativo utilizado pelo perito judicial foi devidamente fundamentado, de acordo com as normas técnicas da ABNT, esclarecendo acerca do valor de mercado dos imóveis avaliados. Sobre os pontos da avaliação impugnados pelo agravante, o perito foi ainda mais claro, in verbis (ID. 7013193 – autos principais): A avaliação trazida aos autos pelo executado, em valor de R$ 240.000,00, não demonstrou a amostra utilizada para a análise/avaliação, e considerou para cada unidade área de 54,09m2, portanto área total, quando a área efetivamente comparável com outras ofertas no mercado é a privativa, no caso 43m2. Nenhum imóvel na região, no perfil do avaliando, dentre as 27 referências amostradas, tem valor próximo de R$ 240.000,00, mesmo as unidades maiores em hotéis novos. De forma que não há como as informações constantes dessa avaliação substanciar a retificação da conclusão pericial. O fato de o valor unitário da construção civil ser R$ 1.516,00 em nada repercute na análise pericial, haja vista que o valor encontrado para o imóvel avaliando é maior que o valor do CUB, mesmo quando considerado o intervalo de admissibilidade (R$ 1.775,06/m2 a R$ 2.123,31/m2) para o imóvel já com o valor depreciado em função do estado de conservação e idade da construção. Portanto, restou justificado que o valor encontrado para o imóvel foi reduzido pela depreciação causada pelo estado de conservação e de manutenção do edifício, o que fez se aproximar do valor unitário de construção, mesmo assim, ainda maior que este. (...) A conclusão do impugnante de que o valor do imóvel deve R$ 129.000,00 não veio acompanhada de nenhum cálculo ou análise técnica capaz de demonstrar o afirmado, sem o desenvolvimento técnico que possibilitou o alcance do valor afirmado não há fundamentos capazes de justificar a retificação da conclusão pericial. Por outro lado, o laudo produzido unilateralmente pelo agravante, com critérios e método reputados mais convenientes por ele, não afasta a idoneidade do laudo elaborado pelo perito judicial. A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio TJDFT sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR PERITO JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO. APRESENTAÇÃO DE OUTRA AVALIAÇÃO. MÉTODO INVOLUTIVO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não apontado qualquer erro no laudo pericial apresentado ou qualquer outra situação que se encaixe no disposto no art. 873, do CPC, não há que se falar em realização de uma nova avaliação do imóvel. 2. A apresentação de laudo produzido unilateralmente pela parte a quem aproveita e que se utilizou de critérios diversos daqueles utilizados em parecer oficial, tão somente por reputá-los mais convenientes, não afasta a idoneidade do laudo elaborado por perito judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1203859, 07013236620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. EXPERT JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AVALIAÇÃO EFETUADA UNILATERALMENTE POR ASSISTENTE TÉCNICO CONTRATADO POR UMA DAS PARTES. INAPTIDÃO PARA DESQUALIFICAR O LAUDO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A caracterização de inovação recursal pressupõe a existência de questões inéditas aventadas na apelação e que não foram objeto de necessário enfrentamento pelo órgão jurisdicional prolator da r. sentença, o que não se verifica na hipótese vertente. Preliminar arguida em contrarrazões pelo réu rejeitada. 2. Nos termos do art. 54 da Lei n. 8.245/1991, "nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei." 3. Na hipótese dos autos, não se vislumbra vício apto a tornar nula a cláusula prevista no instrumento contratual de aluguel em shopping center que estabeleceu a forma de reajuste do aluguel em casos de renovação contratual, razão pela qual seus termos devem ser respeitados, com base nos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, que, informando tanto a conduta dos lojistas quanto a do empreendedor do shopping center, visa proteger a legítima confiança e expectativa das partes envolvidas no negócio jurídico. Portanto, se a apelante desde o momento das negociações firmou o contrato de locação e assumiu o compromisso de honrar a obrigação, não pode alegar que o contrato padece de vício ou de cláusulas abusivas, manifestando-se de forma contrária ao estabelecido, pois o ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 4. Verificado que o perito judicial utilizou critérios estritamente técnicos que espelham a realidade do mercado imobiliário local para estimar o valor médio do aluguel retroagido para a data da renovação do contrato em 1o de outubro de 2015, não há que se falar em prevalência de laudo particular emitido por assistente técnico. Assim, se não há no parecer fundamento técnico apto a infirmar o laudo apresentado pelo perito judicial, fica patente que o desacerto alegado pela apelante revela-se, em verdade, como pretensão de esquivar-se das corretas conclusões que o perito trouxe aos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em R$200,00 (duzentos reais), totalizando R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. (Acórdão 1055746, 20150110326403APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 251/257) (destaquei) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou a antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 06 de outubro de 2020 16:57:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador